Tribunal: TJMMG
Processo: 2000426-14.2024.9.13.0002
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000426-14.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 21/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO PARA JULGAR OS PROCESSOS DO EXCIPIENTE – INIMIZADE EM RELAÇÃO AO EXCEPTO – NÃO COMPROVAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO – REJEIÇÃO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo excipiente Valter Martins da Silva e excepto o Juiz Militar Cel PM Carlos Henrique Lopes Pereira, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a presente exceção de suspeição. RELATÓRIO Cuida-se de exceção de suspeição proposta por Valter Martins da Silva em face de Carlos Henrique Lopes Pereira, juiz militar integrante do Conselho Permanente de Justiça nos autos da Ação Penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002, na qual se apura a suposta prática de crime de calúnia pelo ora excipiente. Segundo o excipiente, a suspeição alegada decorre de um conflito interpessoal, entre o excipiente e o excepto, originado há quase uma década, sendo o excipiente vítima de perseguição implacável, sórdida, cruel e perversa idealizada pelo excepto, seu inimigo pessoal. Argumenta o excipiente que foi covardemente exposto a intenso sofrimento físico e psicológico pelo excepto no Centro de Instrução Duque de Caxias - CIDUC, e que este será oportunamente demandado judicialmente para a devida responsabilização criminal. Aduz o excipiente que, em audiência realizada no dia 10/07/2024, o excepto, "aproveitando o desatino jurídico e o tumulto processual provocado pela magistrada suspeita, aproveitou a oportunidade para pressionar ilegalmente a testemunha na tentativa de desqualificação do respectivo depoimento", em ofensa à Constituição Federal, ao Pacto São José da Costa Rica e a diversas leis federais. Afirma o excipiente que "no mês de junho a PARTE 3 dos autos processuais tinha o total de 1008 (mil e oito) páginas enquanto que as vesperas da audiência de inquirição que ocorreu no dia 10.07.2024 (quarta-feira) ficou constatado que na PARTE 3 tinha o total de 982 (novecentos e oitenta e duas) páginas". Sustenta o excipiente que houve violação ao art. 427 do CPPM, por não ter sido determinada a abertura de prazo legal, tendo constado a informação falsa na ata da audiência do dia 10/07/2024 de que "na fase do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 art. 427 do CPPM as partes nada requereram", quando, na verdade, não houve requerimento, porque não foi aberto o prazo processual de 05 (cinco) dias, conforme prevê a lei. O excipiente assevera que a informação, segundo a qual "o Cb PM Marcelo Dangelo Sousa Mendes que passou a ser ouvido como informante, por ter estreita relação com o denunciado", consiste em outra afirmação falsa inserida na referida ata de audiência. Salienta o excipente que o excepto e a magistrada que presidia a mencionada audiência atacaram, durante a inquirição processual realizada no dia 10/07/2024, por repetidas vezes, sua reputação, imputando-lhe a prática do crime de calúnia como se houvesse uma sentença transitada em julgado. Com tais razões, o excipiente requer: 1 – Que seja RECEBIDA a presente peça processual para que haja o afastamento imediato do CAP PM CARLOS HENRIQUE LOPES PEREIRA no processo Nr 2000692- 69.2022.9.13.0002, o qual tramita na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais; 2 – Que seja determinado o recebimento da arguição de suspeição e que seja realizado a intimação dentro de prazo legal para a procuradora devidamente constituída para o exercício da ampla defesa e do contraditório; 3 – Que seja intimado esta procuradora para os atos processuais atinentes no respectivo bojo processual; 4 – Que seja declarada a SUSPEIÇÃO da Excepto que constantemente acusa levianamente o Excipiente de ter praticado crime militar de deserção em virtude de uma invenção criminosa arquitetada para causar prejuízos ao Policial Miliar de Minas Gerais; 5 – Que seja declarada nulo qualquer ato processual praticado pela Excepto, especialmente a Ata da Audiência realizada no dia 10.07.2024 (quarta-feira), na qual o suspeito mal intencionado inseriu informações FALSAS para a desclassificação da testemunha de defesa para a condição de INFORMANTE afirmando que se trataria de um amigo íntimo do denunciado; 6 – Que seja determinado a juntada da gravação em inteiro teor relativa a audição da testemunha de defesa que restou coagida pelo Excepto para a possibilidade de tomada de providências legais. Em audiência realizada no dia 25/10/2024, nos autos da ação penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002, o excepto negou a suspeição arguida em seu desfavor. O presente incidente de suspeição foi distribuído a este relator, por prevenção. O excepto prestou informações (Evento 13, INF2). Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atribuições neste e. TJMMG pugnou, no Evento 27, pela rejeição liminar da arguição de suspeição, nos termos do art. 133, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e do art. 309, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente exceção de suspeição deve ser rejeitada, tendo em vista a inexistência de comprovação de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar - CPPM. A exceção de suspeição destina-se a aquilatar eventual parcialidade do magistrado, que fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo em razão da existência de vínculo subjetivo com algumas das partes, sendo as hipóteses legais taxativas e interpretadas restritivamente, de modo a não comprometer a independência funcional do magistrado, comprometido com o seu dever de imparcialidade (nesse sentido: REsp n. 1.783.015/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020). Tratando-se a suspeição de grave imputação, a qual questiona a isenção do julgador, deve o excipiente comprovar elementos concretos que demonstrem efetivamente a quebra da parcialidade no exercício da jurisdição pelo excepto. Acerca do tema, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO PARA JULGAR OS PROCESSOS DO EXCIPIENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - MERA ALEGAÇÃO - REJEIÇÃO. - A Exceção de Suspeição criminal se destina a apurar eventual parcialidade do magistrado para julgar o processo, tendo em vista um eventual vínculo positivo ou negativo com qualquer das partes, o que deve ser cabalmente demonstrado pelo Excipiente. Todavia, constatado, pela análise dos autos, que não há provas de qualquer ato ou fato que retire a imparcialidade do Excepto para a condução dos processos envolvendo o Excipiente, não incidem as hipóteses previstas no art. 254 do CPP, impondo-se, pois, a rejeição da Exceção de Suspeição. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.148168-8/000, Relator: Des. Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020). No caso em apreço, o excipiente argumenta, em suma, a existência de inimizade em relação ao excepto, que teria promovido uma perseguição implacável contra ele; todavia, não se constata nos autos qualquer comprovação de que tais fatos teriam ocorrido, tampouco de que teria sido ele exposto pelo excepto a intenso sofrimento físico e psicológico no Centro de Instrução Duque de Caxias, como afirma o excipiente. O excepto, por sua vez, informou nos autos (Evento 13, INF2): Desconheço qualquer motivo que possa ter levado a defesa a apontar este juiz militar como inimigo pessoal do réu. Durante os anos de 2016 e 2017, o réu foi discente do Curso de Formação de Oficiais (CFO) na Escola de Formação de Oficiais (EFO), período em que eu ocupava o cargo de Chefe de Curso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (...) Não reconheço o réu como inimigo pessoal e não considero haver qualquer fundamento para a alegação de suspeição. Reitero meu compromisso com a imparcialidade e a justiça, assegurando que minha atuação no presente processo será conduzida de forma objetiva e isenta, conforme os preceitos legais e éticos que regem a nossa instituição. Em análise das mídias juntadas aos autos (Evento 1, VÍDEO5 a VÍDEO10, Processo n. 2000426-14.2024.9.13.0002), não se vislumbra, nas perguntas formuladas pelo excepto à testemunha (Evento 1, VÍDEO6, aos 09m38s aos 11m36s e Evento 1, VÍDEO7, aos 18m43s aos 20m03s), qualquer pressão por ele exercida sobre a testemunha na tentativa de desqualificar o seu depoimento, tampouco de imputar-lhe a prática do crime de calúnia, como alega o excipiente. As alegações trazidas pelo excipiente em relação ao excepto não encontram amparo em qualquer elemento de prova indicativo de parcialidade por parte do juiz militar excepto. No tocante aos demais argumentos deduzidos pelo excipiente relativos à alteração do número de páginas dos autos, de violação ao art. 427 do CPPM e de supostas inserções de falsas informações na ata de audiência, tratam-se de matérias que refogem ao espectro de cognição da presente arguição de suspeição, devendo ser objeto de recurso próprio. Constata-se, assim, que não há, na ação penal em apreço, fato impeditivo que venha acarretar o afastamento do juiz natural da causa. O excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o comprometimento da imparcialidade do magistrado excepto para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes. Não se vislumbra, no caso em apreço, a comprovação, pelo excipiente, de quaisquer das hipóteses previstas no art. 38 e seguintes do Código de Processo Penal Militar a ensejar a declaração de suspeição do juiz excepto, como requerido. Por tais razões, rejeito a presente exceção de suspeição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar a presente exceção de suspeição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar a presente exceção de suspeição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Relator